Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-96.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003868-96.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SIDNEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 733.924.728-91 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE PACHECO - CPF: 886.464.409-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VANDERLEI JOSE PACHECO - CPF: 886.464.409-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE QUE FOI ANALIZADA SENDO REJEITADA REFERIDA EXCEÇÃO – AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA SUSCITANDO A MESMA MATÉRIA OU SEJA A PRESCRIÇÃO REFERENTE AO MESMO TÍTULO DE CRÉDITO EXTRA JUDICIAL- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser julgada extinta, sem análise do mérito, a ação declaratória de prescrição ajuizada pela parte em que pretende o reconhecimento de prescrição de cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária quando referida matéria referente ao mesmo título de crédito, já foi objeto de análise e julgamento na exceção de pre-executividade ajuizada anteriormente pela parte.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003868-96-2022

APELANTE: SIDNEY RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sidiney Ribeiro da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou extinta, sem análise do mérito, a
Ação Declaratória de Prescrição de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
ajuizada em face do Apelado por falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC,
tendo em vista que a matéria suscitada na presente demanda é a mesma sustentada na Exceção de pre-executividade na Ação de Execução de Título Executivo n. 0006985-40-2007.
Condenou o Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que há fatores que ensejam a reforma da sentença recorrida, argumentando que o caso versa sobre Ação Declaratória de Prescrição de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária ajuizada em 09 de março de 2023, em face do Banco do Brasil S/A.

Verbera que deixou claro que na época havia firmado
financiamento por meio da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 95//00497-1, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), com vencimento em 01 de setembro de 2000, emitida no dia 19 de setembro de 1995, e registrada sob o protocolo nº 24.898, registrada sob o nº 2.650, do livro nº 3-C do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT

Afirma que o primeiro Aditivo de Re-ratificação do referido título foi realizado em outubro de 1999, visando alterar a data de vencimento que ficou para de 01/09/1999 para 01/09/2000.

Sustenta que
o segundo Aditivo de Retificação e Ratificação a Cédula Rural Pignoratícia (nº 95/00497-1) foi feito em outubro de 2000 no intuito de alterar a data de vencimento do financiamento, registrado sob o protocolo nº 38.777, AV-7, alterando assim o vencimento de 01 de setembro de 2000 para 01 de setembro de 2005. O terceiro e último Aditivo de Retificação e Ratificação a Cédula Rural Pignoratícia (nº 95/00497-1) foi feito em outubro de 2001 no intuito de alterar a data de vencimento do financiamento, registrado sob o protocolo nº 43.441, AV-9, alterando assim o vencimento para 01 de outubro de 2006.

Verbera que passados mais de 16 (dezesseis) anos do vencimento da dívida a Apelada não adotou as medidas cabíveis para cobrar a dívida, argumentando que o contrato foi firmado em 1995 e vencido em 01/10/2006, quando iniciou a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos na forma do artigo 206 § 5º I do CC, tendo ocorrido a prescrição em 01/10/2011.

Alega que a decisão prolatada pelo Juízo é
extra petita
tendo em vista que considera algo diverso do suscitado pelo Apelante, argumentando que a conexão pode ocorrer quando dois processos ainda não se encontram na fase de execução o que não é o caso, sendo que o feito n. 0006985-40/2007 há muito já foi julgado.

Verbera que o prazo inicial da contagem do prazo prescricional na Cédula iniciou-se em 01/de outubro de 2006, tornando a mesma inexigível, ademais a sentença extrapola o pedido formulado pelo Recorrente. Pugna ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo provimento do Apelo.

Nas contrarrazões o Apelado alega que se trata de ação em que a parte pretende a baixa da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária em razão da prescrição, tendo o Juízo reconhecido a falta de interesse de agir em razão de outra ação versando sobre a mesma matéria.

Verbera a inexistência de prescrição, sendo que no bojo dos Autos n. 0006985-40-2017 o Juízo reconheceu que o caso versa sobre o mesmo título discutido no presente feito julgando improcedente a exceção de pre-executividade apresentada, reconhecendo que o título não está prescrito.

Sustenta que resta patente a ausência de interesse de agir do Apelante que insiste em rediscutir a matéria que já foi analisada em procedimento diverso, de forma que a sentença não merece reparos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023